Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708974-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SCUDERIA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI RECORRIDO: RONALDO FLEURY LOBO DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SITUAÇÃO CADASTRAL “INAPTA” JUNTO À RECEITA FEDERAL. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. AUTORIZADA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, para que os sócios respondam pessoalmente pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.2. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 2.3. Nesse sentido, o §4o do art. 134 do CPC dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. 3. No caso dos autos, está demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. Ademais, a empresa consta com situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal. 3.1. Tais circunstâncias representam indícios de abuso da personalidade da pessoa jurídica executada. 3.2. Precedente em sentido similar: “[...] 2. Dessa forma, a apresentação de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. No particular, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da agravada restaram suficientemente alegados e apontados pela agravante, notadamente, pelo fato de a empresa executada constar, junto à Receita Federal, com situação cadastral ‘INAPTA’ - por motivo de omissão de declarações; não haver qualquer patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas, sequer existindo conta bancária em seu nome, malgrado tenha vultoso aporte econômico; e posto que houve alteração contratual com saída dos sócios originários sem regularização da situação cadastral, não mais vindo exercendo suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, tendo sido inclusive citada por edital. 4. O que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos legalmente estabelecidos na medida em que o contexto fático-jurídico alegado, conjugado a prova ainda superficialmente examinada, consubstancia indicação suficiente quanto à possibilidade, em tese, de ocorrência do abuso da personalidade jurídica, o que confere supedâneo ao juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (07295465820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/02/2022). 4. Presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 4.1. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão do(s) sócio(s) no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. 4.2. A propósito: “[...] 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.” (07007242520218079000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 20/10/2021). 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi demonstrado qualquer desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da recorrente, sendo, portanto, indevida a desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que o encerramento irregular da empresa ou a simples frustração na localização de bens penhoráveis não autorizam, por si só, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel de Brito Quinan, OAB/GO 39.632. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 50 do CC, 133 e 134, § 4o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: "O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)" (PET no AgInt no AREsp 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Daniel de Brito Quinan, OAB/GO 39.632. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021